Tribunal: TJDFT
Processo: 0742058-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742058-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAFAEL ISAAC PANIAGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0705699-63.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado, Rafael Isaac Paniago, por meio do sistema Infojud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reiteração da consulta ao INFOJUD, uma vez que a última pesquisa realizada se mostrou infrutífera (ID 46534198) e o exequente não demonstrou qualquer indício de que houve alteração na situação econômica do executado. Trata-se de processo de execução em que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Quanto à prescrição intercorrente, a Lei 14.195, de 27 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC nessa matéria, todavia, afasto a sua aplicação, uma vez que reconheço, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade do artigo 44 da referida Lei, que integra o Capítulo X, denominado “DA RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL”. Com efeito, na ADI 5127, julgada em 15/10/2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora o Congresso Nacional tenha o poder de apresentar emendas aos projetos de conversão de medidas provisórias em lei, deve haver estrita relação de afinidade temática entre a matéria disciplinada na medida provisória e a matéria incluída no projeto de conversão por iniciativa do Congresso Nacional, sob pena de ofensa ao princípio democrático e ao devido processo legislativo. Nesse sentido, a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1o, caput, parágrafo único, 2o, caput, 5o, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1o e 5o, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. (ADI 5127, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016) Prevaleceu, no caso, o Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, do qual extraio trecho que revela fundamentos sólidos acerca da inconstitucionalidade: “(...) os temas inseridos na lei de conversão que não guardam pertinência com a Medida Provisória se veem privados de passar pelas Comissões temáticas de ambas as casas do Congresso Nacional e sua consequente especialização. Tais temas são, dessa forma - e a um só tempo -, privados da submissão a um escrutínio mais aprofundado no âmbito do próprio Congresso Nacional, bem como de um debate público que permita a maturação das reflexões sobre eles, em prejuízo com o diálogo com a comunidade ampla de intérpretes da Constituição. Perceba-se: a realização de audiências públicas não se afigura compatível com os exíguos prazos do procedimento legislativo de conversão.” A Medida Provisória n. 1.40/2001, que deu origem à Lei 14.195/2021, tratou de temas afetos à facilitação para abertura de empresas, proteção de acionistas minoritários nas sociedades anônimas, facilitação do comércio exterior, Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, profissão de tradutor e intérprete público, obtenção de eletricidade e desburocratização societária, ou seja, temas completamente estranhos à matéria processual civil disciplinada no seu art. 44, incluída por emenda parlamentar. Assim, flagrante a inconstitucionalidade desse dispositivo da nova Lei. Na linha do Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin na ADI 5127, pela relevância das alterações que o Congresso Nacional pretendeu realizar no Código de Processo Civil, que abrangeram principalmente a forma da realização da citação e a prescrição intercorrente na execução, não se poderia prescindir do processo legislativo mais demorado e democrático, próprio das leis ordinárias, que contempla amplo debate com a sociedade civil. Registre-se, ademais, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5127, notificou o Poder Legislativo de que a prática é inconstitucional, embora, em atenção ao princípio da segurança jurídica, tenha mantido hígidas todas as leis de conversão fruto da referida prática, promulgadas até a data do julgamento proferido na referida ADI. Assim, vislumbra-se ampla probabilidade de que o STF, se provocado, venha a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 14.195/2021 em sede de controle abstrato, especialmente porque a jurisprudência deve ser mantida estável e coerente. Enquanto isso não ocorre, recomenda-se a declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado que cabe a cada magistrado, ainda que se trate de medida excepcional, porque a aplicabilidade imediata do dispositivo que provavelmente será declarado inconstitucional gerará também grande insegurança nos processos judiciais. Assim, a contagem da prescrição intercorrente seguirá as regras estabelecidas na redação originária do art. 941 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, conforme segue. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 01/10/2027, eis que o título executivo judicial é a sentença que julgou procedente o pleito monitório, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Ressalto que, tendo sido realizadas todas as diligências pelos sistemas disponíveis neste juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Confira-se: "A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015. DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contará a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, a prescrição será afastada. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). Caso requerido, expeça-se certidão de crédito em favor do credor, que poderá levá-la a protesto. Se requerido, inclua-se também o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud. Transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta (7.10.2019), requereu a realização de nova pesquisa ao sistema Infojud, o que foi indeferido. Pondera que as razões apresentadas pela MM. Juíza não merecem prosperar, pois além de haver suporte jurisprudencial ao pedido, o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, o da dignidade da pessoa humana e o da segurança jurídica, além de outros reflexos, como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797. Afirma que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Lembra que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Discorre que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração e permite que o MM. Juiz tente buscar a real efetividade do processo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a pesquisa de bens por meio do sistema Infojud, a fim de evitar nova suspensão do processo. No mérito, requer o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 31714031). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. O feito seria suspenso novamente, quando foi requerida nova pesquisa de bens por meio do sistema Infojud, o que foi indeferido. Ante o indeferimento, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do processo, pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo executivo. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, dentre outros. O Superior Tribunal de Justiça considera legal a realização de pesquisas pelos sistemas mencionados, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. Lado outro, o Agravante demostrou que tem se empenhado para localizar bens do Agravado, sem o sucesso esperado. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a pesquisa requerida. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora